Tribunal: TJES
Processo: 5009797-13.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009797-13.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARLY LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009797-13.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLY LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MAYARA MOLINO LEITE - ES24551

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

20 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009797-13.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLY LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MAYARA MOLINO LEITE - ES24551

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
MARLY LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0009068-34.2022.8.08.0024.

O impetrante aponta nulidade no processo, em razão da oitiva de testemunha reservada, bem como sustenta que não restam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Segundo consta dos autos, a paciente foi denunciada
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e artigo 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29,
caput
, do Código Penal, e artigo 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69, do Código Penal
, cujas penas privativas de liberdade máxima são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP,

in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, verifica-se que o julgador de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme verifica-se da recente decisão proferida em 26/09/2023, quando indeferiu o pedido de liberdade provisória:

(...) Também foi denunciada e presa preventivamente a acusada MARLY LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS, mãe do interno do Sistema Penal GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA, que, em tese, segue exercendo as atividades da facção de dentro do complexo penitenciário de segurança máxima de Viana, sendo que as determinações são repassadas através de “catuques” enviados principalmente por meio dos advogados e familiares.

A exemplo dos indícios de autoria e materialidade dos delitos imputados à denunciada MARLY LUIZA, o Parquet ressalta que no dia 25/01/2022, MARCO AURELIO encaminhou um bilhete de autoria de GLEYDSON para MARLY, supostamente, a fim de buscar informações sobre a comunidade (ponto de tráfico) e o que estava acontecendo, “quem é quem naquela porra passa o número do Dr pra ela em caráter de urgência avisa o jogador pra mandar advogado aqui”.

Outrossim, foram constatadas mensagens trocadas entre o advogado MARCO AURÉLIO e a denunciada MAELY, em que supostamente abordam o repasse de valores provenientes da lucratividade da comercialização de drogas para MARLY.

Outro exemplo que indica a suposta participação da denunciada é a ligação do dia 30/08/2022, às 17:15:34, em que um homem não identificado utiliza a linha de MARLY para ligou para uma mulher e determinar a retirada de possíveis conversas registradas no celular, com intuito de não expor possíveis ilícitos armazenados, o que indica que outras pessoas envolvidas com ilícitos utilizam o telefone de MARLY (...).

Assim sendo, reputo presente o
fumus comissi delicti
em relação aos réus
.
Da mesma maneira, está delineado o
periculum libertatis,
no que se refere à necessidade de
preservação da ordem pública,
visto que, conforme salientado pelos IRMP, os crimes praticados pelos acusados apresentam grande risco à sociedade e indicam que possuem estreita relação com tráfico de drogas e armas e com facções criminosas, demonstrando
periculosidade em concreto.

Além disso, vislumbro
o risco de reiteração delitiva,
que se extrai dos indícios de que os acusados, em tese, integram organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, e outros crimes, constando dos autos diversos diálogos com outros investigados.

Cumpre ressaltar que se trata de processo oriundo da operação denominada “caça fantasma”, na qual apura-se a participação da paciente em organização criminosa autointitulada de Primeiro Comando de Vitória – PCV, na região metropolitana da Grande Vitória/ES, voltada para à prática de crimes de tráfico e associação para o narcotráfico, armamento e crimes correlatos, o que, somado à fundamentação exposta anteriormente, justifica a manutenção da cautelar máxima.

Portanto, nota-se que a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada.

Finalmente, reitero que, conforme o entendimento consolidado por este egrégio Tribunal e pelas Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

20 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.